Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-89.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006865-89.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO MAZZARO FERRARI - CPF: 303.909.578-10 (RECORRENTE), FERNANDO FERRARI VIEIRA - CPF: 248.880.188-71 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES - CNPJ: 00.832.086/0001-19 (RECORRIDO), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (RECORRIDO), FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CPF: 269.142.138-44 (ADVOGADO), VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), JOSENIR TEIXEIRA - CPF: 626.305.206-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI VIEIRA - CPF: 248.880.188-71 (ADVOGADO), RENATO MAZZARO FERRARI - CPF: 303.909.578-10 (RECORRIDO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO TELES PIRES - CNPJ: 00.832.086/0001-19 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (RECORRENTE), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, notadamente porque a parte Recorrente fora declarada parte ilegítima para figurar no polo passivo e nenhuma condenação lhe adveio.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO TELES PIRES, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a inépcia da inicial quanto à promovida “Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH haja vista que nada constou na peça inaugural quanto a causa de pedir em relação a este réu, extinguindo-se em relação a ele o processo sem resolução do mérito”, bem como reconheceu “não ser o consórcio responsável pelos pleitos do autor a partir de 2011, quando passou o contrato existente ser diretamente entre o autor e o Estado, razão pela qual a medida que se impõe é o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires quanto aos pleitos a partir de janeiro de 2011” e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato havido entre as partes e condenar o Estado de Mao Grosso ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido referente ao período de janeiro de 2011 a março de 2012, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o fim de declarar NULO o contrato de trabalho havido entre as partes, condenando, via de consequência, o requerido ao pagamento do FGTS do período trabalhado, a ser atualizado pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, a contar do vencimento e acrescido de juros legais aplicados de acordo com a caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

A parte promovida CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO TELES PIRES, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para “para obter o afastamento da condenação ao recolhimento do FGTS referente ao período havido de janeiro de 2011 a março de 2012”.

Alegou que “a Lei Federal transcrita é clara quanto a não integração de base para o cálculo das contribuições sociais (dentre as quais o FGTS), dos valores pagos a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”.

Argumentou que “embora tenha reconhecido a nulidade do contrato de trabalho entre o demandante e a demandada, ora recorrente, a decisão do Douto Magistrado de primeira instância entendeu por devido o depósito de FGTS dobre os repasses efetuados pela recorrente”, no entanto entende que “restou claramente demonstrado nos autos que as verbas que compunham os pagamentos realizados ao recorrido referiam-se a verbas de natureza indenizatória”.

Sustentou que o Consórcio Intermunicipal de Saúde que “não foi tomador dos serviços do autor”, bem como que “este prestou seus serviços diretamente ao Estado do Mato Grosso, atendendo no Hospital Regional de Sorriso, unidade que é mantida exclusivamente com os recursos do Estado do Mato Grosso”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença “reconhecendo-se a não incidência recolhimento do FGTS do período havido de janeiro de 2011 a março de 2012”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, pois evidente o caráter eminentemente protelatório.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários nos quais fora contratado como médico pelos promovidos, em consórcio Intermunicipal. O caso apresenta peculiaridade porque foi primeiramente distribuído na Justiça do Trabalho, a qual cindiu o julgamento em razão da competência, declinando em favor da Justiça Comum que, posteriormente, fora declinada em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A fim de contextualizar os fatos, cito a íntegra do resumo feito na sentença pelo magistrado de origem:

Foi proposta ação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Sorriso/MT, na qual o reclamante afirma que foi contratado como empregado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires em março de 2010, para prestar serviços em favor do Estado de Mato Grosso, na função de médico plantonista do Pronto Socorro do Hospital Regional de Sorriso - MT, que era administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH.

Aduz que teria rescindido o contrato de trabalho de forma indireta em 20 de março 2012, devido reiterado atraso salarial do empregador e sua omissão em registrar o contrato de trabalho em sua carteira profissional, bem como em lhe pagar as horas extras que prestou, requerendo com a demanda recebimento de diversas verbas trabalhistas, dentre outros pleitos.

O requerido Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires apresentou defesa com diversas preliminares, uma delas quanto a competência da Vara do Trabalho.

O requerido Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH contestou requerendo, dentre outros, o reconhecimento da sua ilegitimidade e o Estado de Mato Grosso apresentou defesa intempestiva que deixou de ser recebida naquele juízo (Num. 16681963 - Pág. 24), sendo oportunizado ao autor impugnar todas as defesas e documentos apresentados.

Ocorreu audiência de instrução com a oitiva das partes e de testemunhas (Id. Num. 16681968 - Pág. 15 e seguintes).

O juízo
a quo
do Trabalho proferiu decisão reconhecendo sua incompetência, o que foi objeto de recurso e o r. TRT proferiu o acordão no qual reconheceu parcial competência da justiça do trabalho (Num. 16681978 - Pág. 27 e seguintes), decidindo há competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda no que tange ao período postulado de março a dezembro de 2010, mantendo a decisão que declarou a incompetência da Justiça Especializada no que tange aos pedidos formulados quanto ao período de janeiro de 2011 a março de 2012.

Portanto o presente juízo foi declarado competente para analisar os pedidos referentes ao contrato de trabalho formulado entre as partes do período de janeiro de 2011 a março de 2012.

Insta ainda salientar que na Justiça do Trabalho fora proferida sentença (Num. 16681984 - Pág. 13 e seguintes), declarando a petição inicial inepta em relação ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e reconhecendo a procedência em parte dos pedidos do autor, para o fim de condenar apenas o primeiro requerido a proceder ao recolhimento do FGTS do período contratual havido de 01/03/2010 à 31/12/2010.

Recebidos os autos na justiça comum foi determinada a intimação das partes para especificarem eventuais provas, e em respostas todos afirmaram não haver outras provas a serem produzidas.

Como bem destacado no relatório deste voto, o magistrado de origem, após o declínio de competência reconheceu a inépcia da inicial quanto à promovida “Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH haja vista que nada constou na peça inaugural quanto a causa de pedir em relação a este réu, extinguindo-se em relação a ele o processo sem resolução do mérito”, bem como reconheceu “não ser o consórcio responsável pelos pleitos do autor a partir de 2011, quando passou o contrato existente ser diretamente entre o autor e o Estado, razão pela qual a medida que se impõe é o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires quanto aos pleitos a partir de janeiro de 2011” e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato havido entre as partes e condenar o Estado de Mao Grosso ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido referente ao período de janeiro de 2011 a março de 2012.

Ora, tendo havido declaração de ilegitimidade passiva da promovida Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires nos presentes autos, mas apenas condenação do Estado de Mato Grosso ao recolhimento do FGTS, falece àquela promovida excluída da lide interesse na interposição de recurso, pois nenhuma condenação adveio.

Como bem destacado na sentença “o presente juízo foi declarado competente para analisar os pedidos referentes ao contrato de trabalho formulado entre as partes do período de janeiro de 2011 a março de 2012”, no entanto ao julgar os fatos, houve reconhecimento de ilegitimidade passiva da promovida Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires, conforme trechos da sentença que cito:

Entretanto, verifica-se que a relação contratual entre o autor e os requeridos, a partir de 2011, não se regeu pela CLT, haja vista que reconhecido que
após 2011 o autor fora contratado diretamente pelo Estado de Mato Grosso
, tanto que o TRT reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar o vínculo existente no referido período.

[...]

Em relação ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires verifica-se que
já fora reconhecido via decisão do TRT (Num. 16681978 - Pág. 27) que a relação jurídica existente a partir de 2011 se deu entre o autor e o Estado de Mato Grosso
, tanto que houve o reconhecimento de incompetência da Vara do Trabalho para tal período, e o mencionado requerido Consórcio Intermunicipal a partir de 2011 seria responsável tão somente pelo pagamento da verba adicional denominada “adicional de interiorização”, não se verificando outra responsabilidade do Consórcio a respeito das verbas trabalhistas a partir de 2011.

Assim sendo, entendo não ser o consórcio responsável pelos pleitos do autor a partir de 2011, quando passou o contrato existente ser diretamente entre o autor e o Estado, razão pela qual a medida que se
impõe é o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires quanto aos pleitos a partir de janeiro de 2011.

Tem-se, portanto, que cabe ao presente juízo analisar, o contrato de trabalho existente entre as partes, no período de janeiro de 2011 a março de 2012, em que há contrato administrativo de
prestações de serviço do autor para o Estado de Mato Grosso na condição de servidor temporário
, não se aplicando diretamente, portanto, as regras da CLT.

Portanto, ao contrário do alegado, não há sucumbência recíproca nestes autos, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. O reconhecimento da verba de acional de interiorização se deu, como bem fundamentado na sentença, pelo Juízo Trabalhista, não havendo qualquer dever de pagamento nestes autos, de modo que, seja porque desconexo o recurso, seja por carecedor de interesse recursal, o recurso não deve ser conhecido.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021